Tribunal: TJMT
Processo: 1026603-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026603-76.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 691.252.951-87 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), RENATO ROSA FLUCH (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL.
TEMA 1258 DO STJ
. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (157, §2º, INCISOS I E II C/C ARTIGO 70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO BASEADA EM MÚLTIPLAS PROVAS INDEPENDENTES.
DELAÇÃO DE CORRÉU
.
RECONHECIMENTO DE MOTOCICLETA
. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
DISTINGUISHING
. RETRATAÇÃO NEGATIVA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO
.

I. Caso em exame:

Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1258 dos recursos repetitivos, referente à revisão criminal extinta sem resolução de mérito, na qual o revisionando pretendia a absolvição do crime de roubo majorado, alegando nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP é nulo e imprestável como prova; e
(ii)
estabelecer se, no caso concreto, existem outras provas independentes que sustentem a condenação do revisionando, mesmo desconsiderando o reconhecimento pessoal.

III. Razões de decidir:

1.

O Tema 1258/STJ estabelece que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, mas também prevê expressamente que o magistrado poderá se convencer da autoria delitiva a partir de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

2.

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades legais não pode servir de lastro para a condenação, devendo ser desconsiderado na análise do conjunto probatório.

3.

A condenação pode ser mantida quando existem outras provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento, conforme estabelecido na tese 4 do Tema 1258 do STJ.

4.

A delação do corréu, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova válida para fundamentar a condenação criminal.

5.

O reconhecimento da motocicleta utilizada no crime pela vítima, com identificação precisa das características e dos números finais da placa, constitui elemento probatório independente do reconhecimento pessoal.

6.

A revisão criminal não constitui uma segunda apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Juízo de retratação
não acolhido
.

1.

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP é nulo e não pode servir de fundamento para a condenação criminal.

2.

A condenação pode ser mantida quando existem outras provas independentes que sustentem a autoria delitiva, mesmo desconsiderando o reconhecimento pessoal viciado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 226 do CPP; Art. 621, I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id. 334994359), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1258 dos recursos repetitivos, referente ao Recurso Especial interposto por
Cezo Olavo de Arruda Junior
contra acórdão desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que julgou extinta, sem resolução de mérito, a revisão criminal nº 1026603-76.2024.8.11.0000, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos contra essa decisão.

O revisionando, ora recorrente, foi condenado nos autos da ação penal n. 0000690-71.2010.8.11.0042, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II c.c. artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

No recurso de apelação criminal a pretensão absolutória por não ter sido produzida prova concreta de que este tenha efetivamente praticado o delito já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0000690-71.2010.8.11.0042, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli.

Na revisão criminal (id. 240299679), o revisionando pleiteou a absolvição, alegando que a sentença condenatória foi prolatada com fundamento em depoimento fantasioso, construído a partir de informações falsas, sustentando não ser o autor dos fatos, sobretudo diante da defectibilidade do quadro probatório, estando a condenação calcada em premissas inexistentes.

Especificamente, o revisionando apontou três falhas fundamentais no processo de reconhecimento que embasou sua condenação: a) divergência nas características físicas, pois a vítima descreveu os assaltantes como sendo "moreno claro", enquanto ele é negro; b) ausência de vínculo entre a motocicleta apreendida e o revisionando, conforme depoimento do Policial Militar Aderlan Ferreira de Souza, que afirmou categoricamente que a motocicleta apreendida "não teve nada a ver com a ocorrência" em que o revisionando foi preso; e c) induzimento no ato de reconhecimento, pois a vítima foi informada previamente que os detidos eram suspeitos de outro roubo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo não conhecimento da revisional, com sua extinção sem análise de mérito (id. 242069677), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal.
1)
Pretendida absolvição quanto ao delito de roubo majorado pelo qual o requerente foi condenado definitivamente, sustentando não ser ele o autor dos fatos, sobretudo diante da defectibilidade do quadro probatório, estando a condenação calcada em premissas inexistentes - Não conhecimento - Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Teses já foram analisadas exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 0000690-71.2010.8.11.0042 pela c. Terceira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal do revisionando pelas condutas criminosas lhe imputadas - Peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, vez que a Apelação Criminal nº 0000690-71.2010.8.11.0042 foi desprovida por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã - “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000) - Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Contrariedade à evidência dos autos pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório - Não ocorrência.
2)
Requestada concessão da justiça gratuita - Não conhecimento - “Não há interesse no pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita porquanto a ação revisional é isenta de custas.” (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.22.122857-0/000) -
O parecer é pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito
.”

A revisão criminal foi
julgada extinta sem resolução do mérito
(id. 301025860), por se tratar de reiteração de pedido sob fundamento amplamente analisado em apelação, entendendo o Tribunal que a pretensão do revisionando não visava a correção de erro ou injustiça na condenação, mas tão somente submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação.

Contra essa decisão, o revisionando opôs embargos de declaração (id. 301561870), que foram rejeitados por unanimidade (id. 313953391). Em seguida, opôs segundos embargos de declaração (id. 314496895), que também foram rejeitados (id. 320339871).

Inconformado, o revisionando interpôs Recurso Especial (id. 322000381), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação aos artigos 226 e 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Sustentou, em síntese, que o reconhecimento pessoal que fundamentou sua condenação foi realizado em total desacordo com as garantias mínimas previstas em lei federal, sendo nulo e imprestável como prova.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 329714394), pugnando pelo não conhecimento do recurso, argumentando que a análise da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

A Vice-Presidência deste Tribunal (id. 334994359), ao analisar o Recurso Especial, verificou a incidência da sistemática de precedentes qualificados, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1258 dos recursos repetitivos, determinando a devolução dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da orientação firmada no
Tema n. 1258
dos recursos repetitivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 1258
dos recursos repetitivos, referente ao Recurso Especial interposto por
Cezo Olavo de Arruda Junior
contra acórdão desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que julgou extinta, sem resolução de mérito, a revisão criminal nº 1026603-76.2024.8.11.0000.

A questão central a ser analisada neste juízo de retratação consiste em verificar se o reconhecimento pessoal que fundamentou a condenação do revisionando foi realizado em conformidade com as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e, em caso negativo, se existem outras provas independentes que sustentem a condenação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1258 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva. Estabeleceu, ainda, que o reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não pode servir de lastro para a condenação.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.953.602/SP e outros, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1258, firmou as seguintes teses:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

Pois bem.

Consta da denúncia que:

“(...)No dia 10/11/2009, por volta de 16h30min, na rua das Camélias, 281, Bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, os denunciados Cezo e Renato, agindo com prévio ajuste te vontades, mediante concurso de pessoas e emprego de armas de fogo, subtraíram para si, uma pasta contendo vários documentos pessoais, cartões de bancos, cheques, um aparelho celular Motorola LG e o valor em espécie de R$ 3.000,00 (três mil reais) de propriedade das vítimas Nildo Gomes Damasceno e Mauro Antônio Espindola Arevalo.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, as vítimas haviam saída da agência do Banco Bradesco da Av. 15 de novembro, bairro Porto, onde realizaram saque na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e se dirigiram para o estabelecimento ‘Vitoria Imobilizaria LTDA’, momento em que foram abordadas pelos denunciados que estavam em uma motocicleta honda CG 125, cor vermelha, munidos de uma arma de fogo, e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados exigiram que as vítima entregassem as pastas que continham documentos, cartões e cheques e que a vítima Nildo entregasse o dinheiro que havia sacado no banco e colocado no bolso.

Na posse dos valores e demais objetos, os denunciados empreenderam fuga do local.

Após a prática do roubo, a vítima Nildo, se dirigiu a Delegacia de Polícia para registrar Boletim de Ocorrência e, na oportunidade, tomou conhecimento que a polícia prendeu três indivíduos que haviam praticado um roubo naquele mesmo dia.

Naquela ocasião, a vítima informou que a motocicleta que estava apreendida no pátio daquela delegacia era idêntica a que foi utilizada no assalto e, ao entrar em uma sala onde se encontrava 3 indivíduos suspeitos, reconheceu os denunciados CEZO e RENATO como sendo os autores do delito (IP-fls. 07/09).

Os denunciados foram interrogados pela autoridade policial e, na ocasião, negaram ter praticado o delito (IP- fls. 10/12 e 13/15).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar CEZO OLAVO ARRUDA JUNIOR e RENATO ROSA FLUCH....”

Não obstante as alegações do requerente, a pretensão absolutória por não ter sido produzida prova concreta de que este tenha efetivamente praticado o delito já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0000690-71.2010.8.11.0042, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO POR PARTE DA VÍTIMA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente pelas provas angariadas no feito, especialmente porque a vítima reconheceu o ora apelante e seu comparsa de maneira indene de dúvidas desde a etapa policial, descrevendo características da fisionomia de ambos e minuciando toda a dinâmica delitiva.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

No corpo do acórdão consignou-se que:

“Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 10 de novembro de 2009, por volta das 16h30min, na Rua das Camélias, n.º 281, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, o ora apelante e seu comparsa
Renato Rosa Fluch
, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante concurso de agentes e emprego de armas de fogo, subtraíram em proveitos próprios “uma pasta contendo vários documentos pessoais, cartões de bancos, cheques, um aparelho celular Motorola LG e o valor em espécie de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (ID 1688864217, pág. 01), pertencentes às vítimas
Nildo Gomes Damasceno
e
Mauro Antônio Espíndola Arevalo.

Consoante relatado pelo Parquet, na data fatídica, as vítimas haviam realizado um saque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na agência do Banco Bradesco situada na Av. 15 de novembro, bairro Porto, nesta Capital, após o que se dirigiram para o estabelecimento comercial denominado “Vitória Imobiliária LTDA”; e, tão logo chegaram ao local, foram abordadas pelos denunciados, os quais, encontrando-se na posse de armas de fogo e na condução de uma motocicleta Honda CG 125, de cor vermelha, anunciaram o assalto.

Ainda segundo a denúncia, ato contínuo, os acusados exigiram que ambas as vítimas lhes repassassem as pastas que portavam, no interior das quais havia documentos, cartões de banco e cheques, bem assim, que
Nildo Gomes Damasceno
entregasse a quantia em dinheiro que havia sacado momentos antes, a qual estava em seu bolso. Empós recolherem os bens dos ofendidos, os infratores empreenderam fuga do local.

Por fim, narra o Ministério Público que a vítima
Nildo Gomes Damasceno
compareceu à Delegacia para registrar a ocorrência e, na ocasião, foi informado de que os agentes de segurança pública haviam efetuado a prisão de 03 indivíduos envolvidos em um crime de roubo ocorrido naquele mesmo dia – dos quais 02 foram posteriormente reconhecidos pelo ofendido como os responsáveis pelo roubo do qual foi vítima e identificados como sendo as pessoas de
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e
Renato Rosa Fluch
, oportunidade em que a vítima também reconheceu uma motocicleta que estava apreendida no pátio da Delegacia como sendo aquela utilizada no episódio ilícito.

Em razão desses fatos, ofertou-se denúncia em face do apelante e, findo o regular trâmite processual, o d. juízo a quo proferiu sentença de
procedência
da pretensão acusatória, condenando os réus
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e
Renato Rosa Fluch
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 [por duas vezes], ambos do Código Penal, impondo-se-lhes, respectivamente, as sanções de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
; e de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Curial ressaltar, outrossim, que por meio da decisão de ID 168864706, o d. juízo a quo reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao corréu
Renato Rosa Fluch
– menor de 21 anos à época do fato, portanto, sujeito à prazo prescricional computado pela metade –, motivo pelo qual declarou extinta a sua punibilidade.

Feitos esses apontamentos, passo, agora, a apreciar o pleito recursal.

Como exposto, a i. Defesa pleiteia a
absolvição do recorrente
, com apoio na tese de
insuficiência probatória acerca da autoria delitiva
, fundamentando seu pleito, em apertada síntese, no fato de que, para além de a condenação ter sido lastreada em meras suposições feitas pelas vítimas, o ora apelante e seu comparsa foram presos em flagrante delito na mesma data, em bairro distinto, pela prática de outro crime de roubo, sendo impossível acreditar que pudessem estar “em dois lugares diferentes em um curto intervalo de tempo” (sic).

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo causídico nas razões recursais, após analisar detidamente os autos, concluo que
o pleito absolutório
não comporta provimento
.

A princípio, a
materialidade
e a
autoria
delitivas exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência (ID 168864217, págs. 06/07) e do relatório policial (ID 168864217, págs. 44/45), além dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases da persecução criminal.

Isso porque, conquanto a vítima
Mauro Antônio Espíndola
(ID 168864665) tenha afirmado
em juízo
que não conseguiu visualizar a fisionomia dos bandidos durante o episódio ilícito, uma vez que, para além de estar de costas para o assaltante que o abordou, obedeceu ao comando dos agentes delitivos e não manteve contato visual com qualquer deles, permanecendo o tempo todo de cabeça baixa; em sentido diametralmente oposto foram as declarações prestadas na Delegacia pelo ofendido
Nildo Gomes Damasceno
(ID 168864217 – págs. 08/11), o qual narrou de forma detalhada a atuação criminosa, ressaltando que a abordagem foi feita por dois sujeitos armados que estavam em uma motocicleta Honda CG 125, modelo Fan, cor vermelha, e placas final “99”, bem assim, que “o indivíduo que conduzia a moto era moreno claro, magro, estatura média e usava capacete com viseira aberta, enquanto que o comparsa dele, era moreno claro, um pouco mais forte que o primeiro e também usava capacete com a viseira aberta”.

Destacou, ainda, que pouco tempo após o crime, uma cliente da imobiliária chegou ao local e, ao tomar conhecimento acerca do que acabara de acontecer, relatou aos ofendidos que “tinha acabado de cruzar com dois desconhecidos que se encontravam numa moto com as características idênticas à moto acima citada, e que os dois desconhecidos ... estavam tendo problemas com a moto que não queria pegar”.

Além disso,
Nildo Gomes Damasceno
relatou extrajudicialmente que ao chegar à Delegacia para registrar a ocorrência, foi informado de que a polícia tinha acabado de apreender um ciclomotor supostamente utilizado na prática de um assalto, tendo o declarante constatado que se tratava de veículo idêntico ao utilizado pelos criminosos que o roubaram, inclusive com as placas final “99”, afirmando, por fim, que lhe foram apresentados três suspeitos para reconhecimento pessoal, tendo o declarante apontado dois deles como sendo os responsáveis pelo crime patrimonial perpetrado em seu desfavor, os quais posteriormente foram identificados como sendo o ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e o corréu
Renato Rosa Fluch.

Sob o crivo do contraditório
, a aludida vítima manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local.

O declarante pontuou que, alguns minutos antes do crime tinha efetuado um saque na agência do Banco Bradesco situada na Avenida 15 de Novembro, motivo pelo qual acredita que os meliantes já o estavam seguindo no intuito de subtrair-lhe o dinheiro; acrescentando, outrossim, que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência, “avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também” (sic – ID 168864665).

Além disso, disse que porquanto
CEZO
e
Renato
estavam de capacete,
mas com as viseiras abertas quando cometeram o roubo
,
foi possível confirmar, quando do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, que se tratava dos autores do delito, notadamente “
pelas características, pelo rostos dos dois,
ficou bem claro que eram os dois indivíduos da moto vermelha” sic.

Corroborando tais declarações, tem-se o relato judicial de
Rafael Alexandre Borges
, o qual muito embora não tenha contribuído para a elucidação dos fatos, afirmou perante o magistrado que acompanhou
Nildo
na Delegacia e, na ocasião, o colega “fez o reconhecimento do assaltante e ele afirmou que seria aquela pessoa; ele afirmou pra mim com toda certeza que era o meliante ... o Nildo falou que reconheceu pela característica do indivíduo e posteriormente pela motocicleta”.

O ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 168864217, págs. 12/14; ID 168864665), e embora tenha insistido que, na hora em que cometido o crime patrimonial, estava trabalhando na empresa “Resfriar”, o que poderia ser comprovado, inclusive, pelas imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial; não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de tais alegações, as quais encontram-se isoladas nos autos.

Aliás, a versão apresentada por
CEZO
no sentido de que estaria trabalhando no momento fatídico é rechaçada pelo relato judicial do corréu
Renato Rosa Fluch
, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito ora em análise, afirmou à autoridade judicial que o ora apelante foi “piloto de fuga” no roubo ao estabelecimento “Paiol Alimentos” ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes.

Ainda nesse viés, conquanto a i. Defesa afirme que a participação do apelante no crime ora em análise seria impossível, porque este ocorreu por volta das 16h30min no bairro Jardim Cuiabá, e
CEZO
fora preso em flagrante delito pela prática do roubo perpetrado em torno de 17h50min em face da loja “Paiol Alimentos”, situada no bairro do Porto; a meu ver, em contrariedade ao alegado nas razões recursais, consoante bem aquilatado nas contrarrazões ministeriais, certo é que a curta distância entre os bairros onde ocorreram os crimes e o transcurso de mais de uma hora entre os eventos delituosos revela a viabilidade de que ambos os ilícitos tenham sido cometidos pelos mesmos criminosos.

Além disso, muito embora não se ignorem as declarações em aditamento prestadas
unicamente na fase policial
pelo
IPC Aderlan Ferreira de Souza
(ID 168864217, pág. 20), no sentido de que a motocicleta que se encontrava no pátio da Delegacia “não teve nada a ver com a ocorrência em que CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR, RENATO ROSA FLUCH E JORGE JUIZ DE ASSIS BASTOS, foram presos”, certo é que
o próprio agente de segurança pública afirma que não sabia os motivos que levaram à apreensão do ciclomotor, justamente porque não tinha conhecimento do boletim de ocorrência
; a impedir que tais declarações sejam consideradas como hábeis ao afastamento da autoria delitiva atribuída ao apelante, tal como pretende a i. Defesa.

Sendo assim, tendo sido o ora apelante expressamente
reconhecido pela vítima Nildo Gomes Damasceno
como um dos sujeitos responsáveis pelo assalto, e face à
inexistência de verossimilhança

na negativa de autoria
suscitada pelo réu, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório.

Nesse desiderato, curial rememorar que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Ademais, em caso análogo ao dos autos, a 5ª Turma do c. STJ manifestou-se favorável à manutenção de condenação por crime de roubo lastreada no reconhecimento pessoal do agente e em outros elementos de convicção colhidos ao longo da fase instrutória,
notadamente porque além de reconhecer expressamente os réus, a vítima descreveu características físicas dos acusados e minuciou toda a dinâmica dos fatos
– exatamente como ocorreu na hipótese em voga. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] A partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), restou consignado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso, o reconhecimento dos réus teria sido realizado em junho de 2017, antes, portanto, do novo entendimento firmado nesta Corte Superior. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas dos acusados, além de terem detalhado de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos. Desse modo, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a autoria delitiva.

8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Nesta conjuntura, portanto, tenho que inexistem dúvidas quanto ao fato de que
CEZO OLAVO DE ARRUDA
perpetrou o delito de roubo majorado narrado na preambular acusatória, razão pela qual inexiste fundamento a ensejar a absolvição.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CEZO OLAVO DE ARRUDA
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto...”
(id. 240302681).

Ademais, como consignado na sentença condenatória, mantida pelo recurso de apelação, a vítima Nildo Gomes Damasceno sob
o crivo do contraditório
, manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local. Ainda,
“ que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência,

“avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também””.

Consta, ainda que a negativa de autoria do requerente, foi afastada pelo relato judicial do corréu Renato Rosa Fluch, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito ora em análise, afirmou à autoridade judicial que o revisionando foi
“piloto de fuga”
no roubo ao estabelecimento
“Paiol Alimentos”
ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes.

Neste contexto, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

" Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento."

Desse modo, conforme se extrai dos autos, o reconhecimento pessoal que fundamentou a condenação do revisionando apresenta irregularidades que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1258, comprometem sua validade como prova, fixado em 11 de junho de 2025.

Não há nos autos registro de que o revisionando tenha sido colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivessem qualquer semelhança, conforme determina o inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal
, lembrando que o delito ocorreu em 10 de novembro de 2009, mais de 15 (quinze) anos antes do Superior Tribunal de Justiça fixas as teses em relação ao reconhecimento pessoal
.

Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça, na
tese 4
do
Tema nº 1258
, estabeleceu que
"Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento."

Cabe analisar, então, se existem outras provas independentes que sustentem a condenação do revisionando.

No caso em tela, além do reconhecimento pessoal, a condenação do revisionando baseou-se em outros elementos probatórios independentes, conforme se extrai do acórdão que julgou a apelação criminal, cujos fundamentos foram incorporados ao acórdão que julgou extinta a revisão criminal.

Primeiramente, há
o reconhecimento da motocicleta utilizada no crime
. Conforme consta do acórdão, a vítima Nildo Gomes Damasceno
"conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram '99', tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência, 'avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também'"
.

Esse reconhecimento da motocicleta constitui elemento probatório independente do reconhecimento pessoal, pois se baseia na memória visual da vítima quanto às características do veículo utilizado no crime, e não nas características físicas dos autores. A identificação de um veículo específico, com características distintivas como cor e números finais da placa, representa um elemento objetivo que vincula o instrumento do crime aos suspeitos detidos.

A jurisprudência e a doutrina processual penal reconhecem que a identificação de instrumentos ou objetos utilizados no crime constitui prova material independente, que pode corroborar a autoria delitiva mesmo quando há falhas em outros elementos probatórios. No caso em análise,
a vítima foi categórica ao identificar a motocicleta como sendo aquela utilizada no crime, o que estabelece um vínculo objetivo entre o fato criminoso e os suspeitos
.

Embora o
Policial Militar Aderlan Ferreira de Souza
tenha afirmado que a motocicleta apreendida
"não teve nada a ver com a ocorrência em que CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR, RENATO ROSA FLUCH E JORGE JUIZ DE ASSIS BASTOS, foram presos"
, o próprio policial admitiu que não sabia os motivos que levaram à apreensão do ciclomotor, justamente porque não tinha conhecimento do boletim de ocorrência. Essa declaração, portanto, não é suficiente para afastar o reconhecimento da motocicleta feito pela vítima, que foi categórica ao identificar o veículo como sendo aquele utilizado no crime.

É importante ressaltar que o depoimento do policial, embora mereça credibilidade, deve ser analisado no contexto dos demais elementos probatórios. No caso, o policial não participou diretamente da investigação do roubo pelo qual o revisionando foi condenado, e sua afirmação se refere apenas ao desconhecimento da relação entre a motocicleta e a prisão dos suspeitos, não invalidando o reconhecimento feito pela vítima.

Além disso, há a delação do
corréu Renato Rosa Fluch
, que, conforme consta do acórdão,
"afirmou à autoridade judicial que o revisionando foi 'piloto de fuga' no roubo ao estabelecimento 'Paiol Alimentos' ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes"
. Embora o corréu não tenha esmiuçado a dinâmica do delito pelo qual o revisionando foi condenado, sua declaração corrobora a tese de que o revisionando estava envolvido em atividades criminosas na mesma data e região, utilizando o mesmo
modus operandi
.

A delação do corréu, quando analisada no contexto dos demais elementos probatórios, ganha relevância probatória significativa.
O fato de o corréu ter confirmado a participação do revisionando em outro crime semelhante, ocorrido na mesma data e região, utilizando o mesmo
modus operandi
, constitui indício forte de que o revisionando também participou do crime pelo qual foi condenado.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 239, define indício como
"... a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias."
. No caso em análise, a participação do revisionando em outro roubo na mesma data e região, confirmada pelo corréu, constitui indício relevante de sua participação no crime pelo qual foi condenado.

É importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, a delação de corréu, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova válida para fundamentar uma condenação criminal. No caso em análise,
a delação do corréu é corroborada pelo reconhecimento da motocicleta feito pela vítima
.

O princípio da livre convicção motivada, consagrado no artigo 155 do Código de Processo Penal, estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"
. No caso em análise, a condenação do revisionando baseou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima em juízo e a delação do corréu.

Outro ponto relevante é que, conforme consta do acórdão, a
vítima Nildo Gomes Damasceno
, sob o crivo do contraditório,
"manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local."

A coerência e a harmonia do depoimento da vítima, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, conferem credibilidade à sua narrativa, especialmente considerando que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios.

O depoimento da vítima, quando coerente e harmônico, constitui elemento probatório de grande valor, especialmente em crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. No caso em análise, a vítima descreveu de forma detalhada a dinâmica do crime, incluindo características da motocicleta utilizada pelos assaltantes, o que confere credibilidade à sua narrativa.

Quanto à alegada divergência nas características físicas dos autores do delito, é importante ressaltar que a percepção visual em situações de estresse, como durante um assalto, pode ser afetada por diversos fatores, como o medo, a rapidez dos acontecimentos e as condições de iluminação. Além disso, a classificação de cor de pele é subjetiva e pode variar de acordo com a percepção individual.

Assim, mesmo desconsiderando o reconhecimento pessoal, existem outros elementos probatórios independentes que, analisados em conjunto, são suficientes para sustentar a condenação do revisionando.

A revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, é uma ação de natureza constitutiva e excepcional, que visa possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada em casos específicos, entre os quais quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos (inciso I).

No caso em análise, considerando que a condenação do revisionando baseou-se não apenas no reconhecimento pessoal, mas também em outros elementos probatórios independentes, como o reconhecimento da motocicleta e a delação do corréu, não se verifica que a sentença condenatória seja contrária à evidência dos autos, não se configurando a hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

É importante destacar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 1258

não implica na absolvição automática de todos os condenados com base em reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades legais
. O que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu foi que o reconhecimento pessoal inválido não pode servir de lastro para a condenação, mas que esta pode ser mantida quando existem outras provas ou evidências independentes que sustentem a autoria delitiva.

A tese 4 do Tema nº 1258 é clara ao estabelecer que
"poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
. No caso em análise,
o reconhecimento da motocicleta e a delação do corréu são provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com o reconhecimento pessoal viciado
.

Destaco, por oportuno, que o julgamento explicado no v. Acórdão impugnado guarda sintonia com o entendimento do próprio c. Superior Tribunal de Justiça, em decisões posteriores àquela referente ao Tema 1.258, que abaixo transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, fundamentada nas Súmulas 7 e 83 do STJ, em processo de condenação por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. 2. O agravante foi condenado à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 23 dias-multa, por roubo qualificado. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo são suficientes para afastar a condenação e a majorante do roubo. III. Razões de decidir 4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas.
5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado de forma irregular, foi corroborado por outras provas robustas, como depoimentos das vítimas e testemunhas, afastando a alegação de nulidade
. 6. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, pois as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do roubo é admitida quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.
2. O reconhecimento pessoal irregular, quando corroborado por outras provas robustas, não enseja nulidade da condenação
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.

(AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROBABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo e, em análise de ofício, não reconheceu a existência de flagrante ilegalidade, mantendo a prisão preventiva do paciente. A parte agravante sustenta nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em razão de violação ao art. 226 do CPP, comprometimento da cadeia de custódia da prova e ausência de outros elementos de corroboração. Requer o provimento do agravo para reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental apresenta fundamentos novos capazes de alterar a decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo; (ii) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, desacompanhado de outros elementos probatórios, justifica a anulação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, conforme entendimento desta Corte Superior
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos
. 5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui providência excepcional, inaplicável na hipótese em que há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a continuidade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 998.134/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), visando reformar decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, e insuficiência probatória para a condenação, sustentando que a confirmação em juízo não afastaria a contaminação da prova inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, pode servir de prova para a condenação quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inválido se realizado em desacordo com tais regras, salvo quando houver provas autônomas e independentes que sustentem a condenação
. 4. O depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, configura ato processual independente e válido, não se confundindo com eventual irregularidade ocorrida no reconhecimento prévio
. 5. No caso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico
, mas também na confirmação judicial da vítima, na identificação do réu em imagens de câmeras de segurança e nos depoimentos de policiais e testemunhas que relataram a prisão em flagrante momentos após o crime
. 6. A versão defensiva mostrou-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, não havendo indícios concretos que afastassem a autoria atribuída ao réu. 7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258, segundo o qual o reconhecimento viciado não invalida a condenação quando existem provas independentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoa, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, é inválido como prova isolada de autoria, mas pode ser considerado quando corroborado por provas independentes colhidas em juízo. 2. O depoimento judicial da vítima, prestado sob contraditório e ampla defesa, constitui prova autônoma capaz de sustentar a condenação, mesmo diante de irregularidades no reconhecimento inicial.

(AgRg no REsp n. 2.200.915/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA N. 1.258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios independentes
. Esse foi o entendimento fixado no item 4 do Tema repetitivo n. 1.258 do STJ. 2. Na espécie, a orientação do Tribunal de origem firmou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, a qual consignou que "as demais evidências existentes nos autos mostram-se suficientes para apontá-lo como um dos autores do crime de homicídio". Incide no caso, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ. 3. Ademais, o Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas constantes dos autos. Desconstituir as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.424.977/TO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA, NO PARTICULAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada"
(AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "continua sendo possível ao magistrado indagar as testemunhas durante a instrução, diante do impulso oficial do processo. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato (AgRg no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021)" (AgRg no HC n. 787.903/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 3. No caso, ademais, consta que a defesa não se insurgiu contra a sobredita eiva, a tempo e a modo (alegações finais - e-STJ fls. 339/365), não tendo sido objeto de enfrentamento nem sequer pela sentença (e-STJ fls. 366/373), o que atrai, por conseguinte, a incidência da preclusão à situação vertente, por se tratar de nulidade relativa. 4. Na linha dos precedentes desta Corte, é cediço, de fato, que "a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva" (HC n. 625.645/SP, relator Ministro Felix Fischer, DJe 4/12/2020). 5. No caso, contudo, foi demonstrado que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para a prática do crime apurado nos autos, o que corrobora a respectiva manutenção da pena, pois, "conforme se extrai do relato das vítimas, elas realizavam serviço de entrega de mercadorias em uma residência, a serviço da empresa 'PanteraLog' (a qual presta serviços para o 'Mercado Livre'), quando foram abordadas por dois roubadores. Ora, é notório que as atividades de compra e venda de produtos pela internet foram largamente impulsionadas pela pandemia, quadro este que favoreceu o cometimento dos delitos patrimoniais relacionados à subtração de cargas. Da mesma forma, também é certo que a natural queda na movimentação de pessoas na via pública em que se deram os fatos em razão da situação emergencial então vigente incrementou as chances de êxito da empreitada criminosa sob análise, dada a consequente redução de possibilidade de interferência de terceiros naquele local. Tanto é assim que os roubadores tiveram tempo de render as vítimas quando elas estavam no caminhão utilizado nas entregas, levando-o até outro local para só então subtrair grande número de mercadorias de seu 'baú', sem que ninguém tenha interferido durante as várias etapas da ação criminosa" (e-STJ fl. 509). 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.514.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. O agravante alega nulidade por violação ao art. 226 do CPP e questiona o indeferimento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais pretéritos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico não realizado conforme o art. 226 do CPP, quando corroborado por outras provas. 3. A segunda questão é se a aplicação do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em atos infracionais pretéritos, considerando a necessidade de fundamentação concreta. III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, pode fundamentar a condenação, não gerando nulidade
. 5. A condenação foi sustentada por provas independentes do reconhecimento, como depoimentos de policiais e documentos que confirmam a autoria e materialidade do delito. 6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas, como atos infracionais pretéritos e fotos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, pode fundamentar a condenação. 2. O tráfico privilegiado pode ser afastado com base em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades ilícitas". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.585.787/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 965.403/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.895.475/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ainda, o princípio da busca da verdade real, que norteia o processo penal, estabelece que o juiz deve buscar a verdade dos fatos, não se contentando com a verdade formal. No caso em análise, mesmo desconsiderando o reconhecimento pessoal, as demais provas produzidas nos autos apontam para a autoria delitiva do revisionando.

O princípio da proporcionalidade, que deve orientar a interpretação e aplicação das normas processuais penais, estabelece que as nulidades devem ser declaradas apenas quando houver efetivo prejuízo para a defesa. No caso em análise, mesmo que se considere nulo o reconhecimento pessoal, não houve prejuízo para a defesa, pois existem outras provas independentes que sustentam a condenação.

O princípio da segurança jurídica, que fundamenta o instituto da coisa julgada, estabelece que as decisões judiciais transitadas em julgado devem ser respeitadas, só podendo ser desconstituídas em casos excepcionais, expressamente previstos em lei. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal para a revisão criminal.

No caso em análise, mesmo desconsiderando o reconhecimento pessoal, existem outros elementos probatórios independentes que, analisados em conjunto, são suficientes para sustentar a condenação do revisionando.

Ademais, a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, visando à rediscussão de matéria já tratada no recurso ordinário. Trata-se de ação de natureza constitutiva e excepcional, que somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o revisionando pretende, na verdade, rediscutir matéria já tratada no recurso de apelação, o que não é admissível em sede de revisão criminal.

Assim, mesmo à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 1258
, não se verifica a necessidade de retratação do acórdão que julgou extinta a revisão criminal sem resolução do mérito, pois, mesmo desconsiderando o reconhecimento pessoal, existem outros elementos probatórios independentes que sustentam a condenação do revisionando.

É importante ressaltar que o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
. No caso em análise,
a condenação do revisionando já transitou em julgado
, e a revisão criminal, como ação autônoma de impugnação, exige a demonstração de uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Além disso, o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida deve beneficiar o réu, aplica-se durante o processo de conhecimento, antes do trânsito em julgado da condenação. Após o trânsito em julgado, prevalece a presunção de legitimidade da coisa julgada, que só pode ser desconstituída nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

No caso em análise, não se verifica a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, pois, mesmo desconsiderando o reconhecimento pessoal, existem outros elementos probatórios independentes que, analisados em conjunto, são suficientes para sustentar a condenação do revisionando.

Quanto à alegação de que a condenação foi baseada em provas falsas, não há nos autos qualquer elemento que comprove a falsidade das provas que fundamentaram a condenação. O que o revisionando alega, na verdade, é a invalidade do reconhecimento pessoal, o que, como já demonstrado, não é suficiente para desconstituir a condenação, pois existem outros elementos probatórios independentes que a sustentam.

Portanto, considerando que a condenação do revisionando não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal questionado, mas em um conjunto robusto de provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento, configura-se hipótese de “distinguishing” em relação ao Tema nº 1258/STJ, não havendo necessidade de retratação do acórdão impugnado.

Assim, mesmo à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1258, não se verifica a necessidade de retratação do acórdão que julgou extinta a revisão criminal sem resolução do mérito.

Por todo o exposto, em juízo de retratação,
mantenho o acórdão que julgou extinta a revisão criminal sem resolução do mérito
,
por seus próprios fundamentos
por entender que, mesmo desconsiderando o reconhecimento pessoal, existem outros elementos probatórios independentes que sustentam a condenação do revisionando, não se configurando a hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
,
restituindo os autos a Vice-Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça para que adote as providências necessárias ao processamento do recurso manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026